Tribunal: TJPA
Processo: 0828833-37.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828833-37.2019.8.14.0301

APELANTE: MIGUEL TORRES DE ALMADA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE, TEMPO INTEGRAL E GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE E GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO C/C COBRANÇA, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
REVISÃO DO ATO DE APOSENTADORIA. PRAZO PRESCRICIONAL DO ART. 1º DO DECRETO 20.910/32.

PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I-

Nos casos em que se pretende a retificação dos proventos de aposentadoria, a concessão desta pela Administração Pública configura o termo inicial para a contagem do prazo prescricional previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32;

II-
In casu
, entre a data da sua aposentadoria (1988) até a interposição da ação ordinária (2019) ultrapassou em muito o prazo prescricion
al estabelecido para postular em Juízo contra a Fazenda Pública, operando-se a prescrição do fundo de direito.

III- Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar desprovimento ao recurso de apelação cível, mantendo a sentença vergastada, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 34ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 27/09/2021 a 04/10/2021.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MIGUEL TORRES ALMADA,
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da
Ação de Incorporação de Gratificação de Escolaridade,Tempo Integral e Gratificação de Função c/c Cobrança, Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada,
ajuizada em face do
Município de Belém.

Historiando os fatos, o autor, ora apelante, ajuizou a ação suso mencionada, narrando que é servidor público do Município de Belém aposentado e, quando na ativa, exerceu várias funções, dentre as quais a de diretor de agente de administração e de diretor de divisão, desenvolvendo suas atividades no Bosque Rodrigues Alves, quando foi aposentado, mediante portaria nº 0151/88 – GABS, de 18.02.1988, e que sua remuneração era composta por gratificação por tempo integral e gratificação pelo exercício de cargo de direção.

Informou que quando passou a exercer a função de veterinário, na qual ficou até sua aposentadoria, recebeu, por aproximadamente um ano, a parcela de gratificação de escolaridade, a qual foi posteriormente excluída de sua remuneração sob o argumento de que o cargo de veterinário não existia nos quadros da administração, motivo pelo qual a parcela não lhe poderia ser paga.

Aduziu que aposentou-se percebendo somente as parcelas correspondentes ao vencimento-base, representação e quinquênio.

Destacou que, inconformado, formulou requerimento administrativo em 17.04.91 pugnando pela revisão de seus proventos para que nele fossem incluídas as parcelas de tempo integral e gratificação de escolaridade, o que lhe foi indeferido pelo pronunciamento da prescrição. Em seguida, no ano de 2003, o autor igualmente formulou novo pedido de revisão de aposentadoria, o qual foi indeferido sob o mesmo argumento.

Apontou que em 2018 tomou conhecimento de que outros funcionários que ocupavam cargos DAS e que exerciam as mesmas funções foram aposentados com o acréscimo das parcelas que foram retiradas de seus proventos.

Nesse passo, o autor entendeu que a supressão das parcelas foi ilegal, ferindo direito adquirido e que a concessão das mesmas parcelas a servidores em situação semelhante à sua contraria o princípio da isonomia, motivo pelo qual requereu a concessão de ordem que determine a incorporação das parcelas suprimidas, bem como o pagamento de indenização por danos morais.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de
id nº 3418309 - Pág. 1/4
, que julgou prescrita a ação, nos seguintes termos:

“(...) Dispositivo.

JULGO prescrita a pretensão que MIGUEL TORRES DE ALMADA veicula na presente AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada contra o IPMB e, por consequência, extingo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso II, do CPC/2015.

Custas pela parte autora, mas com a exigibilidade suspensa em função dos

benefícios da gratuidade de justiça que nessa oportunidade lhe concedo (art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC/15).

Sem honorários.”

Por sua vez,
Miguel Torres Almada
opôs embargos de declaração apontando omissão da decisão proferida no que concerne a análise da tese de não prescrição das pretensões de trato sucessivo (
id nº 3418311 - Pág. 1/5
), que foram rejeitados pelo Juízo singular que entendeu inexistir vícios no
decisum
prolatado. (
id nº

3418367 - Pág. 1/4
)

Inconformado com os termos decisórios,
Miguel Torres Almada

interpôs
o presente recurso de apelação cível. (
id nº 3418370 - Pág. 1
/5
)

Em suas razões recursais, o patrono do Recorrente, em, breve
síntese,
defende
não estar caracterizada a prescrição do direito do autor, eis que trata-se de prestação de trato sucessivo, cuja natureza remuneratória se renova mês a mês, daí porque a sentença guerreada merece ser reformada.

Segue argumentando que em todos os requerimentos administrativos feitos à administração, houve o ilegal indeferido sob alegação de ter incorrido em prescrição, sendo que em nenhum deles foi apreciado o fundo de direito, pelo que, com base na Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça e nas jurisprudências transcritas, sustenta que a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Com tais argumentos, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a prescrição das pretensões do Apelante, consoante determina a Súmula 85 do STJ, garantindo o direito pleiteado na inicial.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso interposto, pugnando, em síntese, pelo seu desprovimento
.
(
id nº
3418374 - Pág. 1/10
)

O recurso foi recebido no duplo efeito. (
id nº
3531962 - Pág. 1
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça exarou parecer se manifestando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto, ante a ocorrência de prescrição da pretensão do Apelante. (
id nº
4779872 - Pág. 1/7
)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do inconformismo do autor/apelante com a sentença de piso que julgou prescrita a pretensão autoral e extinguiu o processo com resolução de mérito.

O Apelante defende a inocorrência da prescrição tendo em vista que a violação do direito pleiteado se renova mês a mês por se tratar de relação de trato sucessivo.

Pois bem. Sem razão o recorrente.

Extrai-se dos autos que o autor propôs ação ordinária com o objetivo de ver revisado seus proventos, para que o requerido procedesse à inclusão de gratificação de escolaridade e gratificação de tempo integral a seus vencimentos.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “
o direito à retificação ou alteração de ato de aposentadoria para fins de reenquadramento tem início com o ato de transferência para a inatividade, sujeitando-se a respectiva ação ao prazo prescricional de cinco anos, a teor do Decreto 20.910, de 1932
" (REsp 313.630/RN, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, Sexta Turma, DJ 20/8/01).

Destarte, a concessão de aposentadoria em favor do servidor decorre de ato único da Administração Pública, comissivo, de efeitos concretos, de maneira que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional é a data de sua publicação, haja vista que a partir daí teria se caracterizado a violação do direito.

Quando a pretensão visa alterar o ato de aposentadoria ou a sua reforma, como no caso ora em análise, deve-se respeitar o prazo prescricional previsto no art. 1º, do Decreto nº 20.910/32:

Art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação, contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram.

Com efeito, observa-se que, o prazo prescricional de sua pretensão passou a fluir a partir de sua aposentadoria, em 18 de fevereiro de 1988, em que pese o prazo prescricional ter sido interrompido no ano de 1991, tendo em vista o requerimento administrativo formulado pelo apelante que, fora indeferido, o prazo prescricional da pretensão do apelante, voltou a fluir e já estava atingido pela prescrição quinquenal quando o apelante tornou a peticionar perante a administração pública municipal, em 2003.

Frise-se que o caso em tela não se trata de discussão sobre obrigações sucessivas, mas sim de
pretensão de revisão de proventos de aposentadoria
, motivo pelo qual não há que se falar em relação de trato sucessivo e tampouco aplicação da Súmula 85 do STJ.

No mesmo sentido, outros julgados:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RETIFICAÇÃO DO ATO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ.

1.
"O aresto impugnado encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal, que consagrou entendimento segundo o qual ocorre prescrição do fundo de direito se decorridos mais de cinco anos entre o ato de aposentadoria e o ajuizamento da ação que pretende a sua modificação"(
AgRg no AREsp 414.982/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 11/03/2015). 2. Inafastável a incidência da Súmula 83/STJ:"Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 641.462/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 25/02/2016).

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RETIFICAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. ART. 1º DO DECRETO 20.910/1932. SÚMULA 83/STJ.

1.
Nos casos em que se pretende a retificação da aposentadoria, a concessão desta pela Administração configura o termo inicial para a contagem do prazo prescricional previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32.

2. Não merece censura a decisão que negou provimento ao Agravo em Recurso Especial, pois, como bem assentou o Tribunal a quo, o entendimento firmado no acórdão está em consonância com a jurisprudência do STJ, reafirmando a prescrição de fundo de direito, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 747.073/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 02/02/2016)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE APOSENTADORIA PARA
INCORPORAÇÃO E PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. ATO DE APOSENTADORIA CORRESPONDE A ATO DE EFEITO CONCRETO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1 - A Apelante pretende a revisão do ato de aposentadoria para a inclusão de progressão funcional, ocorre que o ato de concessão da aposentadoria constitui ato único da Administração Pública, comissivos, de efeitos concretos, de forma que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional é a data de sua publicação, haja vista que a partir de então caracteriza-se a violação do direito.
2-
O STJ firmou entendimento no sentido de que a pretensão de alterar o ato de aposentadoria, caracteriza-se como ato comissivo, único e de efeitos permanentes, não havendo, pois, que se falar em prestações de trato sucessivo.

Não aplicação das Súmulas 85 do STJ e 443 do STF
. 3-Ao compulsar os documentos colacionados à presente ação, observa-se que a Apelante não teve seu reenquadramento em razão da Progressão Funcional procedido pela Administração Pública, quando estava em efetivo exercício, bem como não se demonstrou nenhum ato ou fato que suspendesse ou interrompesse o prazo prescricional. 4- Prescrição do próprio fundo de direito. A pretensão de revisão do ato de aposentadoria para fins de reenquadramento tem como termo inicial do prazo prescricional a concessão do benefício pela Administração, ou seja, a data da aposentadoria que, no caso deu-se em 15.07.1996. Verifica-se, ainda que a presente ação fora ajuizada em 06/08/2013, ou seja, após o prazo quinquenal, ou seja, 17 (dezessete) anos após o ato concessivo da aposentadoria. 5 ? O direito de retificação do ato de aposentadoria da Apelante surgiu a partir do momento em que passou para a inatividade com a decretação do ato de sua aposentadoria, hipótese em que teve ciência inequívoca da aposentação, logo o pleito de revisão do seu provento deveria observar o prazo quinquenal subsequentes da aposentadoria, a teor do Decreto 20.910/32. Precedentes do STJ. 6 - Recurso Conhecido e Não Provido. Sentença Mantida. À unanimidade. (2018.03280610-43, 194.384, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08- 13, Publicado em 2018-08-17) Grifei.

Dessa forma, forçoso reconhecer que a decisão de 1º grau que declarou a prescrição do fundo de direito está correta e em consonância com a legislação, doutrina e jurisprudência vigentes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
conheço da Apelação Cível,
eis que presentes os pressupostos de admissibilidade
,
e no mérito, voto no sentido de
dar desprovimento
ao recurso
interposto,
mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos e pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém,
2
7 de
setembro
de 20
21
.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/10/2021